Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SAVERIO SQUILLACE, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Titulo Extrajudicial no 0000258-96.1999.8.11.0055, conheceu a objeção de executividade apresentada, no entanto rejeito-a integralmente. (id. 67269196 – autos originários)
Sustenta o agravante que, no caso concreto, o Contrato de Abertura de Crédito, tinha o prazo estabelecido no antigo Código Civil, em seu artigo 177, o prazo vintenário; contudo, com a vigência do novo Código Civil de 2002, estipulou o prazo para execução, de 05 (cinco) anos, pela inteligência do artigo pela inteligência do artigo 206, § 5°, inciso I do Código Civil.
Argumenta que, ‘ainda que não se encontrem bens, descaracterizar-se-ia a paralisação por culpa do exequente, o que seria suficiente para evitar a prescrição intercorrente. Como isto não ocorreu no caso, sendo que o feito encontrasse simplesmente paralisado por de 07 (sete) anos, inquestionável a prescrição da pretensão de direito material espelhada nos autos. Não podendo a suspensão ficar ad eternum, devendo-se ter um prazo razoável para sua duração.’.
Requer com fundamento no art. 1.019, I, do CPC e inaudita altera pars, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito o provimento definitivo do presente recurso para que seja reconhecido a prescrição intercorrente observando o § 1°, artigo 206, § 5°, inciso I do Código Civil, bem como, entendimento esposado no IAC no REsp no 1.604.412/SC, extinguindo a ação de execução, além da sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor econômico, mas se assim não entender que se fixe sobre o valor atualizado da demanda acrescidos de juros e correção monetária desde a distribuição, nos termos do § 2° do artigo 85 do CPC.
É o sucinto relatório.
DECIDO
O presente Recurso de Agravo de Instrumento é tempestivo e estão presentes os requisitos de admissibilidade, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (Resp. no. 1.778.237-RS (2018/0210787-9) – Ministro Luiz Felipe Salomão.”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado. Portanto, a priori, mostra-se escorreita a decisão singular, não merecendo qualquer reforma, ao menos nessa fase processual.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator